Tribunal: TJSP
Processo: 1009409-53.2024.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-22
Data de publicação: 2026-02-22

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE COBRANÇA. RECURSO. APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIAL. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DO PREPARO NO PRAZO CONCEDIDO. DESERÇÃO CARACTERIZADA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. A parte interpôs o recurso de apelação e pleiteou a concessão do benefício da gratuidade judicial.

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE COBRANÇA. RECURSO. APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIAL. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DO PREPARO NO PRAZO CONCEDIDO. DESERÇÃO CARACTERIZADA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. A parte interpôs o recurso de apelação e pleiteou a concessão do benefício da gratuidade judicial. Indeferido o pedido e concedido o prazo para efetuar o recolhimento do preparo, a recorrente quedou-se inerte, daí decorrendo o reconhecimento da deserção. 2. Por força desse resultado, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, impõe-se elevar o valor da verba honorária a 12% sobre o valor da condenação.